Tribunal: TJMT
Processo: 1001797-16.2022.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001797-16.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MAGALHAES VERLY - CPF: 059.295.171-50 (APELANTE), CLERISMAR SANTOS PEREIRA - CPF: 720.866.961-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ODENIL VALERIANO DA SILVA - CPF: 284.691.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO VASLAV NIJINSKY PINHEIRO BICHO - CPF: 034.619.141-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISOL DO ESPIRITO SANTO - CPF: 091.977.211-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
o apelante
à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 550 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06. Em sede preliminar, alegou nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar sem mandado judicial. No mérito, requereu absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nula a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, sob alegação de violação de domicílio
e,

(
ii
) definir se estão presentes os elementos típicos do art. 33 da Lei de Drogas ou se
seria
caso de desclassificação para o art. 28 da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ingresso no domicílio foi precedido de situação de flagrante delito, tendo o réu sido abordado em via pública com porções de droga e valores em espécie e
,
confessado espontaneamente
,
a existência de mais entorpecentes em sua residência, legitimando a busca sem mandado judicial.

4.
A busca domiciliar decorreu de desdobramento lógico da prisão em flagrante, em contexto de crime permanente, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88 e da jurisprudência consolidada do STJ.

5.
A materialidade do delito encontra respaldo no laudo pericial e nos termos de apreensão, que confirmam a posse de 39 porções de maconha, totalizando 256,94g
.

6.
A autoria é confirmada por depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que realizaram a apreensão
.

7.
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, somadas ao relato de comércio habitual, afastam a tese de consumo pessoal, tornando inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

8.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade da droga, mas essa circunstância, isoladamente, não justifica a exasperação da pena, à luz da proporcionalidade e da jurisprudência dos tribunais superiores.

9.
A quantidade apreendida não demonstra especial gravidade ou elevado risco à saúde pública, motivo pelo qual foi redimensionada a pena para 5 anos e 3 meses de reclusão e 525 dias-multa, de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício.

Tese de julgamento:

“
A apreensão de droga fracionada em porções, em local diverso do da abordagem e acompanhada de indícios de comércio habitual, afasta a tese de uso pessoal
”
.

“
A exasperação da pena-base exige quantidade de droga expressiva e concreta gravidade adicional, sob pena de afronta ao princípio da individualização da pena
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001797-16.2022.8.11.0042

APELANTE: LUIZ AUGUSTO MAGALHAES VERLY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
Luiz Augusto Magalhães
Verly
,
contra
sentença prolatada pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou
pela prática
do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
à
pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 550 dias-multa
(id.

263518279
)
.

Suscita
, em sede preliminar, nulidade da busca domiciliar, por alegada ausência de mandado judicial e de fundada suspeita
(id. 26
3518285)
.

No mérito, postula a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei de Drogas.

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do recurso, a fim de manter a condenação (id.
26351887
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, igualmente opinou pelo desprovimento da apelação, a fim de manter a sentença condenatóri
a

incólume
(id.
264121766
).

É o Relatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Em que pese a
pretensão defensiva, a
tese
preliminar
não merece prosperar.

Como se extrai
dos autos
,

d
urante patrulhamento tático realizado no bairro Alvorada, policiais militares avistaram dois indivíduos em uma motocicleta que, ao perceberem a aproximação da viatura, demonstraram comportamento suspeito e tentaram evadir-se do local.

Diante da fundada suspeita, procedeu-se à abordagem, ocasião em que foi encontrada, em poder do
agora apelante
Luiz Augusto, a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, além de seis porções de substância entorpecente, posteriormente identificada como maconha.

Durante a entrevista preliminar realizada no local, o próprio
apelante
confessou que haveria mais drogas em sua residência.

Em razão disso, os policiais, dando continuidade às diligências, dirigiram-se até o endereço informado, onde, mediante busca domiciliar, lograram êxito em apreender outras 32 porções de maconha,
escondidas sob o fogão da cozinha do imóvel, bem como dois frascos de substância conhecida como "
l
ança
p
erfume
".

Tais circunstâncias foram integralmente confirmadas em juízo pelos policiais militares Rômulo e
Clerismar
, os quais reafirmaram que a abordagem resultou, inicialmente, na apreensão de seis porções de maconha com o
apelante
, o qual, espontaneamente, indicou a existência de mais entorpecentes em sua residência.

Por essa razão, deram sequência às diligências, culminando na apreensão de maior quantidade da droga no interior do imóvel.

Como visto,
o ingresso na residência do
apelante
não se deu de forma arbitrária, tampouco desvinculada da situação de flagrância, mas sim como desdobramento lógico e imediato da prisão em flagrante, estando o crime ainda em pleno desenvolvimento, o que legitima a busca domiciliar sem necessidade de mandado judicial.

Impende salientar que o delito de tráfico de drogas é, por natureza, classificado como crime permanente, de modo que, enquanto perdura
r
a situação de flagrância – isto é, enquanto o agente permanece em posse do material ilícito – justifica-se a atuação policial direta, inclusive com o ingresso no domicílio, sem que isso configure violação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República.

A conduta policial revelou-se, pois, proporcional, motivada e amparada por elementos objetivos, não se tratando de mero capricho ou arbitrariedade estatal.

Neste contexto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é lícita a busca pessoal fundada em suspeita razoável, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, mormente
quando precedida de elementos objetivos que demonstrem fundada suspeita de prática delitiva.

Outrossim, a suspeita inicial restou confirmada pela apreensão de mais porções de drogas, de tal modo que o ingresso dos policiais na residência estava amparado por situação de flagrante delito, sendo desnecessária a obtenção de mandado judicial.

Portanto, não há que se falar em nulidade, uma vez que a atuação policial observou os limites legais e constitucionais, mormente porque o ingresso no imóvel deu-se em situação de flagrante delito e diante de fundada suspeita, legitimando a diligência e, por conseguinte, afastando qualquer violação à inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, inciso XI, da C
R/88
.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Em que pese a irresignação
recursal
,
as provas coligidas
demonstram a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A materialidade do delito encontra-se cabalmente demonstrada pelo laudo pericial nº 3.14.2022.82502-01 e pelos termos de apreensão e exibição constantes dos autos.

A droga apreendida — 39 porções de maconha totalizando
256,94g
— revela quantidade incompatível com o uso pessoal.

Quanto à autoria, esta restou inequívoca, conforme os firmes depoimentos dos policiais militares Rômulo Vaslav e
Clerismar
Pereira, que relataram o nervosismo do acusado ao avistar a viatura, a tentativa de evasão, a apreensão da droga, a confissão extrajudicial de que fazia entrega de entorpecentes na região da rodoviária (“
r
ebojo
”), e o prosseguimento da diligência até o imóvel onde foram localizadas mais drogas.

A versão do
apelante
, sustentando ilegalidade da abordagem e ausência de dolo, carece de respaldo probatório.

Sua revelia e o silêncio perante a autoridade policial também fragilizam sua pretensão absolutória.

Ora, não se pode olvidar que o silêncio ou a ausência do réu no interrogatório judicial não gera presunção de culpa, mas tampouco infirma os elementos probatórios firmemente coligidos aos autos, sobretudo quando não
refutados
por qualquer meio de prova idôneo.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o valor probatório do depoimento de policiais, especialmente quando coerente, harmônico e em consonância com os demais elementos de prova, como na hipótese
.

Inviável,
portanto
, a pretendida desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas, visto que os elementos dos autos demonstram inequívoco fim de
mercancia, sendo eles
:

elevada quantidade de porções (39 unidades);

diversidade de locais de apreensão (posse pessoal e depósito domiciliar);

relato de entregas na “região do Rebojo”;

apreensão de valores em espécie (R$ 850,00 no total)

Esses elementos configuram o
animus
de traficância, afastando a destinação ao consumo pessoal.

A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade e forma de acondicionamento da droga, somadas às circunstâncias fáticas da apreensão, são suficientes para afastar a tese de uso pessoal, conforme estabelece o §2º do art. 28 da Lei de Drogas
.

Deveras, a
posse de droga fracionada em diversas porções, associada à apreensão de materiais utilizados para embalo e à conduta suspeita do agente, permite a condenação pelo crime de tráfico.

Portanto, a quantidade da substância (256,94g), o fracionamento, os
valores em espécie
e os indícios da prática reiterada afastam, de forma veemente, a possibilidade de enquadramento no tipo do art. 28 da Lei 11.343/06.

Ademais, não foram encontrados instrumentos que confirmassem o uso pessoal, como papel de seda, trituradores de erva seca, piteiras ou qualquer outro acessório comum a usuários de maconha.

Usuários de maconha não costumam dividir a droga em pequenas porções, conduta essa típica de que tem a intenção de comercializar o entorpecente.

Em vista das evidências que indicam a prática do tráfico, somada à forma de acondicionamento da droga e o contexto da apreensão, não há como acolher a tese defensiva de porte para consumo próprio.

D
o apenamento.

No que tange
à pena aplicada,
mesmo que não tenha
impugnação defensiva neste ponto
, entendo que a fixação da pena-base merece reparo
,
com a devida
v
e
nia
ao juízo sentenciante
.

Na primeira fase da dosimetria,
além dos antecedentes criminais
,
o magistrado
a quo
majorou a pena mínima com fundamento na quantidade da substância entorpecente apreendida — 256,94g (duzentos e cinquenta e seis gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha — considerando tratar-se de indicativo de dolo intenso e apta a justificar a exasperação da reprimenda inicial.

Todavia, em análise detida do contexto fático e das balizas jurisprudenciais firmadas pelos tribunais superiores, constato que a quantidade apreendida, embora não desprezível, não ostenta expressão suficiente para evidenciar especial reprovabilidade da conduta, tampouco revela efetivo risco à saúde pública que extrapole aquele já ínsito ao tipo penal.

Ressalte-se que, não obstante exceda os parâmetros ordinariamente compatíveis com o uso pessoal, o volume não se revela suficiente
para presumir uma significativa inserção do agente em rede de tráfico ou uma relevante capacidade de difusão do entorpecente.

De igual modo, a natureza da droga —
c
annabis sativa (maconha)
— embora ilícita,
quando comercializada sem autorização
e
statal,
não detém alto potencial lesivo quando comparada a outras substâncias entorpecentes mais nocivas, como a
cocaína ou o crack
, de modo que não pode, por si só, fundamentar a majoração da pena-base.

Por tais premissas,
a quantidade de droga apreendida deve ser efetivamente significativa e representar concreta gravidade adicional da conduta, para ensejar a elevação da pena-base, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena
.

Diante desse panorama, afasto a valoração negativa da circunstância judicial relativa à quantidade de droga, redimensionando a pena-base que fora arbitrada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, com redução proporcional também da pena de multa para 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, mantido o valor unitário já fixado em sentença.

As demais fases da dosimetria permanecem hígidas, ante a ausência de vícios.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas
,
no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO
DES
PROVIDO
, em
cons
onância com o pare
cer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
porém,
DE OFÍCIO, REDIMENSIONO A PENA
,
em respeito ao princípio da proporcionalidade,
que passa a ser de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025